Tribunal: CARF
Processo: 10940.002044/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002044/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.684 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE FRANCISCO PAVELEC ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A mera remissão à impugnação não configura recurso em seu sentido próprio,
na medida em que o Recurso Voluntário, a teor do artigo 33 do Decreto
70.235/72, é voltado contra a decisão da Delegacia de Julgamento, caso em que
os fundamentos do inconformismo do recorrente devem, obviamente, ser
manifestados em relação ao decisum e não a qualquer outro ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 30/38), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$260,89 para saldo de
imposto a pagar de R$11.380,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002044/2007-92
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002044/2007-92

A notificação noticia as seguintes infrações: deduções indevidas de incentivo, de
previdência privada e de despesas médicas e com instrução, omissão de rendimentos decorrentes
de ação trabalhista e compensação indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 8/8/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
6/9/2007, às fls. 2/38 dos autos, na qual o contribuinte defendeu a dedutibilidade de parte dos
valores declarados, indicando a juntada de documentação comprobatória, requereu a dedução dos
honorários relativos à ação judicial e elaborou demonstrativos dos valores que entendia corretos.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 62/73):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Para fins de tributação, devem ser considerados os rendimentos de aluguel comprovados
por documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve prevalecer a veracidade dos valores informados em DIRF, que divergem dos
prestados em declaração de ajuste anual, pelo sujeito passivo.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar parcialmente as glosas de
contribuição à previdência privada e de despesas médicas e a omissão de rendimentos. A decisão
procedeu ainda ao ajuste dos rendimentos tributáveis informados, tendo em vista a existência de
ação judicial relacionada ao IRRF glosado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/12/2010 (fl. 76), o contribuinte, em
5/1/2011 (fl. 77), apresentou recurso voluntário, às fls. 77/92, de idêntico teor ao da impugnação
apresentada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, mas forçoso observar que o recorrente limita-se a juntar
recurso idêntico à impugnação apresentada.
Várias alegações apresentadas por ele na impugnação foram acolhidas pelo
colegiado de primeira instância, enquanto outras, não. Nada obstante, ele apresenta idêntica
defesa, sem indicar quais seriam os seus pontos de discordância com a decisão recorrida.
Importante destacar que a decisão recorrida analisou na forma devida e sob amparo dos preceitos
legais todas as questões a ela submetidas pelo contribuinte.
Nesse contexto, reproduzo e adoto o voto proferido pelo i. Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, no Acórdão no 2402-006.132, de 5 de abril de 2018, acerca da
impossibilidade de o contribuinte se limitar a ratificar os termos da impugnação:
Não há registro nestes autos de matéria de ordem pública que deva ser, de
oficio, enfrentada por este colegiado. Da mesma forma, referido recurso, frise-
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.684 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002044/2007-92

se, subscrito por profissional do Direito, não traz documentos, fatos ou
argumentos outros que não os que já foram apreciados neste contencioso.
Vejamos o que dispõem os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. V- se a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Malgrado os dispositivos acima disponham acerca da Impugnação, pode-se
extrair, como regra, que a expressão do inconformismo do recorrente ao
longo de todo o contencioso administrativo deva se dar de forma clara,
contundente e precisa em relação ao ato atacado, seja ele o lançamento,
acórdão da DRJ ou mesmo acórdão deste colegiado, forma a propiciar que
o julgador desempenhe seu mister à satisfação dos anseios da sociedade.
Em outras palavras, não é dado ao contribuinte a possibilidade de transferir
ao julgador, ônus que seria seu, sob pena de transmudar o contencioso
administrativo, confundindo-o, desnecessária e indevidamente, com o
procedimento de revisão de ofício a que alude o artigo 145, III c/c 149, ambos
do CTN.
Nesse sentido, a mera remissão à impugnação não configura recurso em seu
sentido próprio, na medida em que o Recurso Voluntário, a teor do artigo 331 do
Decreto 70.235/72, é voltado contra a Impugnação, caso em que os
fundamentos do inconformismo do recorrente devem, obviamente, ser
manifestados em relação ao decisum e não a qualquer outro ato, como por
exemplo, em relação ao lançamento.
Posto isto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso apresentado.
1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(destaques acrescidos)
Dessa feita, voto por não conhecer do recurso apresentado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital